Tribunal: STJ
Processo: 1009309-93.2023.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111881 - SP(2025/0456638-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A
ADVOGADO
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
AGRAVADO
: GILMAR FERREIRA DE AQUINO
ADVOGADO
: DOUGLAS DOMINGUES BERTOLDO - SP399631
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO INADEQUADA A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO
ART. 932, INCISO III,
DE PROCESSO CIVIL.
. RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 98c6e75e-2a7e-4e3a-b6de-2bf2f67fbc4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111881 - SP(2025/0456638-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A
ADVOGADO
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
AGRAVADO
: GILMAR FERREIRA DE AQUINO
ADVOGADO
: DOUGLAS DOMINGUES BERTOLDO - SP399631
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO INADEQUADA A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO
ART. 932, INCISO III,
DE PROCESSO CIVIL.
. RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GESTAMP BRASIL INDÚSTRIA
DE AUTOPEÇAS S.A. contra a decisão de fls.
proferida pela Presidência, que
452/453,
não conheceu do agravo em recurso especial, por meio do qual a agravante buscava a
reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP),
que, nos autos de ação de indenização por danos morais, deu provimento ao recurso
de apelação da parte contrária, nos termos da seguinte ementa:

Responsabilidade civil. Danos morais. Ex- empregado réu que realizou
publicações em rede social criticando, de maneira satírica, contexto de trabalho,
com referência indireta à autora, sua ex-empregadora. Postagens que não revelam
ofensa, propriamente, ademais que tiveram baixo alcance e permaneceram pouco
tempo disponíveis online. Autora que, apesar de aduzir ter sofrido diversos
prejuízos com a conduta do réu, não demonstrou nenhum deles. Danos morais
não configurados. Sentença revista. Recurso provido.

Nas razões do agravo interno, alega a agravante, em síntese, que enfrentou
os fundamentos da decisão que não admitiu seu recurso especial. Ao final, pleiteia pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 466/471.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56570824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:13
Código de Controle do Documento: d4796ee6-4e3b-4a96-8ced-5554e3587717

Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Da atenta leitura dos autos, é possível atestar que, de fato, no âmbito do
agravo em recurso especial, a agravante não impugnou adequadamente o óbice da
Súmula 7 do STJ, muito embora a decisão de admissibilidade tenha, expressamente,
demonstrado que, em sede de recurso especial, não se mostra possível rediscutir
matéria fático-probatória.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que o recurso especial não ensejaria reexame de fatos e provas, sem,
contudo, demonstrar de forma concreta e pormenorizada como seria possível afastar o
óbice da Súmula 7 do STJ.
Anoto que, especificamente no que toca à impugnação da Súmula 7 do STJ,
este Superior Tribunal de Justiça entende que "não basta a afirmação genérica de que
não se pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese
sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação
trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice
processual" (AgInt no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 600.416/MG
Turma, julgado em
DJe de
.
10/11/2016,
18/11/2016)
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos
Súmula 7/STJ
requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda,
que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente
deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto
fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no
.
acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.970.371/SP
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/12/2021,
17/12/2021)

Documento eletrônico VDA56570824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:13
Código de Controle do Documento: d4796ee6-4e3b-4a96-8ced-5554e3587717

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA 83/STJ
REEXAME DE PROVAS.
. NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7
/STJ).
3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ
).
(Súmula 83/STJ
4. "Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos
Súmula 7/STJ
requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda,
que a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente
deve desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto
fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no
" (AgInt no A
acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp 1970371/SP
julgado em
DJe
.
14/12/2021,
17/12/2021)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.289.491/PE
Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
17/11/2023)
Desta forma, em atenção ao princípio da dialeticidade do recurso, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação
específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma
articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em
sentido diverso.
A propósito, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos
embargos de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não
conheceu do agravo, por aplicação da
, já que o agravante não atacou
Súmula 182/STJ
todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto
vencedor, tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015, há regra que
Documento eletrônico VDA56570824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:13
Código de Controle do Documento: d4796ee6-4e3b-4a96-8ced-5554e3587717

remete às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da
decisão que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua totalidade.
Ainda que assim não fosse, o recurso igualmente não mereceria prosperar.
Com efeito, o Tribunal de origem concluiu, a partir da análise do conjunto
fático-probatório dos autos, que as publicações realizadas pelo recorrido em rede
social possuíam caráter satírico e crítico, não revelando conteúdo ofensivo apto a
configurar dano moral indenizável. Assentou, ainda, que as postagens tiveram reduzido
alcance, permaneceram disponíveis por curto período e que a autora não demonstrou
nenhum prejuízo concreto à sua imagem ou reputação no mercado.
A modificação de tal entendimento demandaria, necessariamente, o
reexame das circunstâncias fáticas da causa e do conjunto probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Isso porque as razões do recurso especial limitam-se a sustentar que as publicações
teriam caráter vexatório e seriam aptas a gerar dano à honra objetiva da pessoa
jurídica, pretendendo infirmar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão
recorrido, o que implicaria nova apreciação das provas produzidas nos autos,
especialmente quanto ao conteúdo das publicações, ao alcance das postagens e à
efetiva ocorrência de prejuízo à imagem da empresa.
Assim, não trazendo a agravante fundamentos capazes de infirmar a
decisão agravada, deve ela prevalecer.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:13
Código de Controle do Documento: d4796ee6-4e3b-4a96-8ced-5554e3587717

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.111.881 / SP
Número Registro: 2025/0456638-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093099320238260625
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A
ADVOGADO : FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
AGRAVADO
: GILMAR FERREIRA DE AQUINO
ADVOGADO : DOUGLAS DOMINGUES BERTOLDO - SP399631
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A
ADVOGADO : FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
AGRAVADO
: GILMAR FERREIRA DE AQUINO
ADVOGADO : DOUGLAS DOMINGUES BERTOLDO - SP399631
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56867755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:42
Código de Controle do Documento: 91000ada-b1e0-4395-ac1c-b318a4d6288d

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:42
Código de Controle do Documento: 91000ada-b1e0-4395-ac1c-b318a4d6288d